Tribunal: TJSP
Processo: 2257743-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa – Desvio de finalidade em desapropriação para construção de casas populares – Agravante na época Secretário Municipal de Habitação - Recebimento da petição inicial – Cognição sumária em que se verifica a existência de indícios de ato de improbidade - Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000447382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257743-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante
MIGUEL BIAZZO NETO, é agravado MUNICÍPIO DE VINHEDO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257743-86.2019.8.26.0000 - Vinhedo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257743-86.2019.8.26.0000.
Comarca de VINHEDO 2a Vara Cível Juíza Euzy Lopes Feijó Liberatti.
Agravante:
MIGUEL BIAZZO NETO.
Agravado:
MUNICÍPIO DE VINHEDO.
VOTO No 29.923.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade Administrativa
Desvio de finalidade em desapropriação para construção de
casas populares Agravante na época Secretário Municipal de
Habitação - Recebimento da petição inicial Cognição sumária
em que se verifica a existência de indícios de ato de improbi-
dade - Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.

Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação de responsabilidade por improbidade administrativa, 2 que rece-
beu a petição inicial e determinou a citação dos réus para apresentarem suas
contestações.
Sustenta o agravante, então Secretário de Habitação na é-
poca dos fatos, que não consta na petição inicial qualquer conduta praticada
por ele, e nem poderia, visto que não tinha competência para determinar a de-
sapropiação ou realizar a licitação; há apenas a alegação genérica de que a área
inservível expropriada pelo então Chefe do Poder Executivo, com conivência do
então Secretário de Negócios Jurídicos, Secretário de Habitação e Secretário de
Obras, foi consideração não apropriada.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e final
provimento do agravo de instrumento para que se reconheça a impossibilidade
de prosseguimento da ação de improbidade em relação a ele.
1 Reproduzida a fls. 149/151.
2 Feito no 0012267-55.2009.8.26.0659.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257743-86.2019.8.26.0000 - Vinhedo
3
Recurso recebido sem concessão de efeito suspensivo; in-
formações dispensadas; com resposta do agravado. 3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
do recurso. 4
Fundamentação
Na ação proposta o Município requer a condenação dos réus
por suposto desvio de finalidade em desapropriação, formalizada por meio do
Decreto Municipal 180/2007, de terreno para construção de casas populares e
irregularidade na licitação para contratação da empresa responsável pelas o-
bras.
Defende o agravante, na época Secretário Municipal de Ha-
bitação, que nenhum fato foi a ele imputado; a inicial só o menciona uma única
vez no sentido de que “a área inservível expropriada pelo então chefe do poder
Executivo, com a conivência do então Secretário de negócios Jurídicos, Secre-
tário de Habitação e Secretário de Obras, foi considerada não apropriada para
produção habitacional”.
Ainda que não se tenha narrado conduta específica do agra-
vante, afirma o autor sua conivência, e pelo fato de ser na época Secretário Mu-
nicipal de Habitação é possível sua participação; os indícios de fraude circun-
dam o procedimento de desapropriação para construção de casas populares,
assim como a licitação para contratação da empresa responsável pelas obras.
Não é momento de examinar em maior profundidade a ma-
3 Despacho, fls. 217/218; contraminuta, fls. 223/227.
4 Parecer, fls. 231/236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257743-86.2019.8.26.0000 - Vinhedo
4
téria nesta fase processual; o que se faz na cognição sumária das matérias pos-
tas em discussão, em ação por improbidade administrativa, é a verificar a exis-
tência de indícios de improbidade, consubstanciados na violação de dispositivo
legal ou constitucional que implique em prejuízo ao erário, à coletividade; o que
o magistrado levou em consideração para receber a petição inicial.
Da mesma forma, os elementos colhidos também não per-
mitem ao juiz afirmar pela existência de improbidade, o que deverá ser objeto
de instrução processual para julgamento de mérito livre de incertezas.
Sobre o juízo de admissibilidade da petição inicial na ação de
improbidade, anotam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves: 5
“Ao aludir o § 8o à “rejeição da ação” pelo juiz quando convencido da “inexistência do
ato de improbidade”, instituiu-se hipótese de julgamento antecipado da lide (julgamento
de mérito), o que, a nosso juízo, até pelas razões acima expostas, só deve ocorrer quan-
do cabalmente demonstrada, pela resposta do notificado, a inexistência do fato ou a sua
não concorrência para o dano ao patrimônio público. Do contrário, se terá por ferido o
direito à prova do alegado no curso do processo (art. 5o, LV), esvaziando-se, no plano
fático, o direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV) e impondo-se absolvição liminar
sem processo. Relembre-se, mais de uma vez, que o momento preambular, antecedente
ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da causa petendi ex-
posta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, como já dito, como instru-
mento de defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar,
sem medo, que, tal como se verifica na seara processual penal, deve o magistrado, neste
momento, servir-se do princípio in dubio pro societate, não cortando, de forma perigo-
sa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na i-
nicial. Também será possível o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da ação,
nas hipótese de induvidosa ocorrência de prescrição (art. 23 da LIA)”.
5 Improbidade Administrativa; 8a edição, Saraiva-2014, pg.1002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257743-86.2019.8.26.0000 - Vinhedo
5
Rejeita-se também, por ora, a arguição de prescrição; o a-
gravante exerceu o cargo de Secretário de habitação até o dia 31/01/2008 e a
ação foi ajuizada em 30/10/2009, como ressaltado na decisão agravada; apesar
de a notificação para apresentação de defesa prévia ter sido feita apenas em
27/10/2015, muitas foram as diligências na tentativa de localizar o atual ende-
reço do agravante, não havendo desídia por parte do autor.
A preliminar de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade
passiva do Município também não colhem.
A petição inicial cumpriu suas funções processuais, pela lei-
tura decorre a conclusão lógica dos fatos e do pedido; aliás, no recurso de a-
gravo de instrumento o agravante sequer tece consideração sobre o porquê a
petição inicial seria inepta.
A alegação de ilegitimidade passiva do Município, pois a a-
ção é fundada na utilização de repasses do governo federal (contrato de repas-
se no 0233.663-36/2007), ou seja, o suposto dano teria sido sofrido pela União e
não pela Município de Vinhedo, também não merece acolhimento.
Ainda considerando a verba advinda da União Federal, se de
fato os fatos narrados ocorreram, por lógica que isso inclui também prejuízo ao
erário municipal; o Município é parte legítima para ajuizar ação por ato de im-
probidade, nos termos do art. 17 da Lei 8.429/92; e eventual prejuízo ao erário
municipal será apurado durante a instrução da ação.
Confirma-se a r. decisão recorrida. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR